Tribunal: TJMT
Processo: 1002001-16.2023.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002001-16.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VITOR HUGO GUIA SILVA - CPF: 026.823.261-02 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS – COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE SALDO REMANESCENTE PROVENIENTE DE PARCELAMENTO PARTICULAR DAS MENSALIDADES FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AOS SEMESTRES EFETIVAMENTE CURSADOS PELO ALUNO (
2020/1, 2020/2, 2021/1, 2021/2, 2022/1 e 2022/2) –
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA – NÃO ACOLHIMENTO – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado nos Autos que o valor cobrado pela Instituição de ensino é oriundo de parcelamento privado realizado pelo aluno e inadimplido, resta evidente que a Instituição de Ensino atua no exercício regular de direito ao buscar o recebimento do débito, não havendo falar em cobrança abusiva e falha na prestação do serviço

O fato de o aluno ficar acometido de problemas de saúde ficando impossibilitado de continuar o curso no qual se encontrava matriculado não o exonera da obrigação de pagar os débitos provenientes do parcelamento privado dos semestres efetivamente cursados no caso (
2020/1, 2020/2, 2021/1, 2021/2, 2022/1 e 2022/2), junto à Instituição de ensino.

Não há abusividade na cláusula que prevê o vencimento antecipado do saldo devedor na hipótese de cancelamento de matrícula no presente caso, haja vista que existe previsão expressa no contrato ao qual o Apelante anuiu.

Não evidenciada falha na prestação do serviço ou conduta abusiva da Instituição de ensino não há falar em condenação a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002001-16-2023

APELANTE:
VITOR HUGO GUIA SILVA

APELADO:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Vitor Hugo Guia Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda que
julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada pelo Apelante, reconhecendo que os valores cobrados pela Instituição de Ensino,. no caso,
são referentes aos períodos/semestres cursados pelo Apelante
. Condenou-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que
firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição UNIC Educacional Ltda, visando cursar a graduação em Nutrição, sendo que ao iniciar o curso no ano de 2020, mantinha regularidade nos pagamentos das mensalidades e que a partir de 2022 foi diagnosticado com

Transtornos Psicóticos Agudos e Transitórios (CID F23.9),

teve dificuldades de prosseguir com o curso.

Afirma que dessa forma viu-se obrigado a trancar a matrícula em 17 de novembro de 2022, sendo que ao pleitear o cancelamento da matricula a Instituição de ensino exigiu o pagamento de valor exorbitante argumentando tratar-se de debito pendente, motivando o ajuizamento da demanda, sobrevindo a sentença que merece ser reformada.

Assinala que houve erro quanto a apreciação do pedido de rescisão contratual e inexigibilidade dos débitos, acrescentando
que embora tenha pleiteado o trancamento da matrícula em 17/11/2022, todavia, a condição de saúde do Apelante já era conhecida desde seu início pela Instituição de Ensino e estava ciente de suas dificuldades
de forma que
não pode exigir do Apelante o pagamento questionado

para cancelamento da matrícula, revelando no caso falha na prestação do serviço

Sustenta nulidade da cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do saldo remanescente em caso de trancamento da matrícula
diante de sua manifesta abusividade

na forma do o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, já que impõe ônus excessivo ao mesmo, sendo necessário observar a função social do contrato no caso.

Assevera ser devido o dano moral pleiteado, haja vista a falha na prestação do serviço diante da recusa da instituição em atender a seu pedido de cancelamento da matrícula geraram constrangimentos e humilhações que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Assinala que é de conhecimento geral que a cobrança de valores devidos, sem considerar as circunstâncias que levaram o consumidor a tal situação, pode resultar em graves consequências psicológicas

e emocionais
, sendo que o Apelante além de sofrer problemas de saúde foi tratado de forma inadequada pela Apelada, ensejando dever indenizatório, considerando que a responsabilidade da Recorrida é de ordem objetiva. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões
a Apelada sustenta que

o
Autor-Recorrente, apresenta tese infundada
no sentido de que em razão da alegada e

não comprovada situação de fragilidade de saúde mental, a instituição de ensino Recorrente, não poderia cobrar o valor integral das mensalidades referentes ao período em que o mesmo efetivamente cursou o curso superior de Nutrição.

Sustenta que atua no exercício regular de direito ao buscar o recebimento dos valores referentes ao período cursado pelo Apelado, acrescentando que desde o semestre 2020/1 até o semestre 2022/2, quando solicitou o trancamento do curso, contratou com a instituição de ensino Recorrida, o denominado “Contrato de Parcelamento Privado – PEP”,
que consiste em contrato de parcelamento privado das mensalidades escolares conforme documentos juntados nos ID’s 123098498, 123098500, 123098501, 123098503, 123098505, 123098508, 123098510.

Afirma que nos anos letivos em que o Autor efetivamente estudou

(
semestres de 2020/1, 2020/2, 2021/1, 2021/2, 2022/1 e 2022/2)
, ocorreu o parcelamento das mensalidades referentes aos períodos letivos cursados, para custeio com recursos próprios, tendo o mesmo firmado com a Apelada
o contrato PEP pelo qual o aluno pagaria um percentual do valor da mensalidade ainda durante o mês letivo cursado,
e o saldo remanescente da mensalidade, correspondente à diferença entre o valor total da mensalidade, seria parcelado para o aluno pagar com vencimento futuro a ser previsto na contratação do PEP.

Alega que no

início do curso, diga-se semestre 2020/1, o Autor-Recorrente contratou o parcelamento PEP, pelo qual o aluno pagaria o percentual 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade ainda durante o mês letivo cursado, e o saldo remanescente de 50% (cinquenta por cento) da mensalidade, correspondente à diferença entre o valor total da mensalidade, seria parcelado, para o aluno pagar após o referido semestre, conforme vencimentos futuros estabelecidos no contrato (ID. 123098498).

Verbera que conforme Cláusula 6o os contratos de parcelamento PEP firmado pelas partes, estabelece que caso o aluno desista formalmente de suas atividades educacionais, promovendo o trancamento da matrícula, ficará automaticamente vencido o saldo remanescente
, devendo a aluno pagar o referido saldo em até 30 (trinta) dias à instituição de ensino..

Reafirma que os valores cobrados são pendências referentes aos períodos letivos períodos letivos efetivamente cursados pelo Apelante,
ou seja, referente a períodos/semestres (2020/1, 2020/2, 2021/1, 2021/2, 2022/1 e 2022/2), conforme fazem prova o Histórico e Boletim acadêmicos constantes dos ID’s 123098516 e 123098517, não havendo qualquer cobrança após o pedido de trancamento da matricula, ou cobrança indevida.

Alega a inexistência de danos morais pleiteados pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante, em que o Apelante afirma iniciou o curso de nutrição junto à Instituição de ensino em 2020.1

Alega o Apelante que em razão de ser diagnosticado com
com

Transtornos Psicóticos Agudos e Transitórios (CID F23.9),

teve dificuldades de prosseguir com o curso, vendo-se obrigado a requerer o trancamento da matricula em 17/11/2022 e que a Apelada tinha conhecimento da sua condição de saúde,

sendo os valores cobrados pela Instituição indevidos, uma vez que atuou em desconformidade com as regras do CDC frente a fragilidade do Apelante revelando falha na prestação do serviço.

Apesar dos argumentos elencados pelo Apelante anoto que não lhe assiste razão.

Com efeito, da análise dos Autos é possível constatar que o Apelante ingressou no curso de nutrição iniciando no semestre 2020.1 de forma que, efetivamente, os semestres
(2020/1, 2020/2, 2021/1, 2021/2, 2022/1 e 2022/2), foram devidamente cursados, conforme Histórico e Boletim acadêmicos ID’s 123098516 e 123098517.

Cumpre anotar, ademais, que o Apelante firmou com a Instituição de Ensino Contrato de Parcelamento Privado – PEP, por meio do qual, há parcelamento privado das mensalidades conforme se observa dos documentos acostados aos ID’s 123098498, 123098500, 123098501, 123098503, 123098505, 123098508, 123098510, inclusive o Apelante se comprometeu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade durante o mês letivo cursado, sendo que o saldo remanescente,

ou seja, 50% (cinquenta por cento) da mensalidade, correspondente a diferença entre o valor total da mensalidade, seria objeto de parcelamento a ser quitado ao final do semestre
.

Pelo que se pode constatar, o fato é que o Apelante não apresentou qualquer comprovação de que tenha realizado o pagamento do saldo remanescente em questão de modo que a cobrança do saldo remanescente proveniente de parcelamento das mensalidades e não quitado consiste exercício regular de direito da Instituição de Ensino
, não havendo falar no caso de afronta as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor pelas razões aventadas pelo Apelante.

Necessário ressaltar que embora o Apelante tenha sido acometido de problemas de saúde durante o curso, todavia, referida situação não o exonera da obrigação de pagamento frente à Instituição de Ensino com relação aos semestres efetivamente cursados,
conforme há comprovação nos Autos, não havendo qualquer evidência de cobrança de valores referentes a semestres posteriores ao pedido de trancamento da matrícula ocorrido em 17/11/2022.

Com relação a cláusula sexta do Contrato de Parcelamento que admite a possibilidade de vencimento antecipado do débito em questão, na hipótese de cancelamento definitivo da matrícula, melhor sorte não assiste ao Apelante,
tendo em vista que não há impedimento legal para incidência da referida cláusula e, ademais, encontra-se expressamente prevista no contrato de forma clara, tendo o Apelante anuído ao mesmo, não havendo falar em ilegalidade e ou abusividade.

Diante dessas considerações a tese sustentada pelo Apelante não merece acolhida, não havendo falar em falha na prestação do serviço ou conduta abusiva praticada pela Apelada que pelo que se vê apenas busca o recebimento de saldo devedor remanescente que o Apelante deixou de adimplir na forma convencionada entre as partes.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025